Tribunal: STF
Processo: ARE 1401108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO ATO ADMINISTRATIVO BEM IMÓVEL POSSE PRETENSÃO À EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora não detém a plena propriedade imobiliária, nos termos do disposto no artigo 27, II, da Lei Municipal nº 1.025/71. 2. A manifestação de vontade da parte autora, tendente à demolição do referido objeto possessório, implica ato de disposição, cujo respectivo atributo não é elemento constitutivo da posse. 3. Os atos jurídicos celebrados pela parte autora são insuficientes, por si sós, para a constituição do direito real de propriedade, produzindo efeitos, unicamente, no âmbito do direito pessoal e obrigacional, ante a ausência do respectivo registro do título causal (artigo 1.245 e respectivo § 1º, do CC/02). 4. Conflito aparente de normas jurídicas (artigos 27 da Lei Municipal nº 1.025/71; 1.196 e 1.228 do CC/02), não caracterizado. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII, e 182, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Pois bem. A parte autora não preencheu os requisitos legais e indispensáveis à emissão do Alvará ora reclamado, tendo em vista que não comprovou a referida propriedade imobiliária. Aliás, é absolutamente correta a interpretação conferida pela Administração Pública, ao artigo 27, II, da Lei Municipal nº 1.025/71.



    É certo que a parte autora não detém a plena propriedade imobiliária. Ao contrário, exerce, apenas e tão-somente, a posse, assegurando o direito de utilizá-la como melhor convier e, inclusive, defendê-la contra terceiros. Porém, a manifestação de vontade da parte autora, tendente à demolição do referido objeto possessório, implica ato de disposição, cujo respectivo atributo não é elemento constitutivo da posse.



    Ademais, os atos jurídicos celebrados pela parte autora são insuficientes, por si sós, para a constituição do direito real de propriedade, produzindo efeitos, unicamente, no âmbito do direito pessoal e obrigacional, ante a ausência do registro do respectivo título causal (artigo 1.245 e respectivo § 1º, do CC/02).



    Daí porque, não há falar no conflito aparente de normas jurídicas (artigos 27 da Lei Municipal nº 1.025/71; 1.196 e 1.228 do CC/02). Na verdade, a expedição do alvará administrativo pretendido pela parte autora reclama a regularização da situação do referido objeto, perante o Oficial de Registro de Imóveis."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente